Tribunal: STF
Processo: RE 62055
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
- Funcionalismo. Gratificação de risco de vida e saúde (art. 145, VI, da L. 1.711/52) requerida antes do advento da L. 3.780/60. Segurança concedida para que os processos administrativos tenham seguimento e recebam decisão final. Inocorrência de violação a dispositivo legal. Dissídio não caracterizado. Recurso extraordinário não conhecido.